Tribunal: STF
Processo: AI 785717
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF. COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO FALIMENTAR. OFENSA INDIRETA. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 
  
1.  Necessidade do revolvimento de matéria fático-probatória (Súmula STF 279) e de legislação infraconstitucional (CPC e Lei de Falência) para se concluir pela afronta à Constituição Federal. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.